Tribunal: TJDFT
Processo: 0736229-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INPC. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA. RESOLUÇÃO 303/2019 DO CNJ. HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REEXAME DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL E IPREV/DF CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. A Sentença Coletiva, que havia determinado a atualização do débito unicamente pela Taxa SELIC em relação a todo o período a partir de 25/2/2014, foi reformada nesse ponto pelo Tribunal, o qual determinou a aplicação do INPC nos termos das teses firmadas no Tema 810 do Supremo Tribunal Federal e no Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, bem como aplicação da taxa SELIC conforme o art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021.
3. A Emenda Constitucional n. 113/2021, publicada em 09/12/2021, estabeleceu, em seu art. 3o, que nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente. 3.1. Assim, a partir da entrada em vigor da Emenda (09 de dezembro de 2021), a atualização do débito a ser adimplido pelos entes públicos deverá seguir o regramento da taxa SELIC.
4. A Resolução n. 303, de 18 de dezembro de 2019, do Conselho Nacional de Justiça, indica a forma de atualização da conta do precatório não tributário, de modo que a taxa SELIC deverá incidir após a consolidação do crédito principal atualizado monetariamente.
5. O valor do débito deve ser corrigido monetariamente e aplicados juros de mora até novembro/2021. Em seguida, deve ser aplicada a taxa SELIC sobre o valor consolidado.
6. Incabível a majoração em honorários em virtude da rejeição à impugnação ao Cumprimento de Sentença quando não houve condenação na instância originária.
7. Recurso do Distrito Federal e IPREV/DF conhecido e parcialmente provido. Recurso da autora conhecido e não provido.